Tribunal: TJES
Processo: 5005439-05.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005439-05.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

APELADO: OSVALDO FELIX DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DÉBITO APURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), afastou a exigibilidade do débito apurado e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso discute: (i) a legalidade do procedimento adotado pela concessionária na constatação da irregularidade no medidor de energia; (ii) a exigibilidade dos valores apurados no TOI; e (iii) a configuração e razoabilidade da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que a lavratura do TOI e a retirada do medidor de energia ocorreram sem o prévio conhecimento do consumidor, sem notificação formal e sem a oportunidade de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A responsabilidade do consumidor pelo débito decorrente da suposta fraude não foi devidamente comprovada, considerando que o imóvel esteve alugado a terceiros em parte do período da cobrança.

5. O dano moral é presumido diante da conduta abusiva da concessionária, sendo razoável o montante de R$ 2.500,00 fixado pela sentença.

6. Jurisprudência do STJ reforça a impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia com base em débitos pretéritos, assim como a vedação à cobrança de valores não comprovadamente devidos pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"A concessionária de energia elétrica deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor antes de imputar a ele débitos decorrentes de suposta fraude no medidor."

"A cobrança de valores apurados unilateralmente no TOI sem a observância do devido processo administrativo é inválida."

"O corte de energia por débito antigo, sem respeito às normas aplicáveis, enseja indenização por danos morais."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e X, e 42

Código de Processo Civil, art. 85, §11

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/08/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005439-05.2024.8.08.0021.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: OSVALDO FELIX DA SILVA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
em face da respeitável sentença
id 12940825,
proferida
pelo ilustre Juiz de Direito da Terceira
Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta contra ela por
Osvaldo Felix da Silva
,
que julgou “procedentes os pedidos aduzidos na inicial, para: (i) declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI n. 3457738; (ii) declarar a inexistência e inexigibilidade dos débitos apurados com fundamento no referido TOI, no montante de R$ 4.974,85 (quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos); (iii) determinar a requerida que efetue, no prazo de 15 (quinze) dias, a religação do medidor de energia elétrica na instalação de titularidade do autor - de n. 1507147 - realçando-se que competirá ao autor proceder a quitação de eventuais débitos não abarcados pelo TOI n. 3457738”.

Por meio da respeitável sentença recorrida também foi acolhido “em parte o pedido de indenização por danos morais, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devidamente acrescidos de juros de mora na forma do art. 398, do Código Civil e de correção monetária na forma da súmula 362, do STJ, pelos índices do ECGJES”.

Nas razões do recurso
(id 12940827
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) adotou procedimento em estrita legalidade; 2) “ A autuação da unidade consumidora ocorreu em 10 novembro de 2022 através de inspeção de rotina, pela qual os técnicos da EDP detectaram que o equipamento de medição se encontrava com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, que afetava os mecanismos do medidor, razão pela qual o equipamento foi substituído e a instalação foi deixada ligada e regularizada”; 3) “o cálculo da média não é arbitrado pela distribuidora de energia e sim pelo que dispõe o referido dispositivo normativo, de modo que o resultado obtido é decorrente tão somente da aplicação de cálculos aritméticos sob os critérios do texto normativo”;
4) não está configurado nenhum ato ilícito; 5) o valor da indenização pelos danos morais deve ser reduzido.

Requereu “seja o presente recurso de apelação conhecido e provido para reformar r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, uma vez demonstrado que o procedimento foi realizado nos exatos termos da legislação vigente” e “Subsidiariamente requer seja reduzida a condenação a título de danos morais, para quantia muito inferior a imposta pela r. sentença”.

O recurso não deve ser provido.

O
art. 927, inc. III, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Os juízes e os tribunais observarão... os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado estabeleceu, sob o Tema n. 699, orientação no sentido de que “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível
o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
Os destaques em negrito são de minha autoria.

No caso, tenho por configurada a violação do contraditório porque
conforme foi salientado na respeitável sentença recorrida “compulsando o acervo probatório dos autos, especialmente o inteiro teor do processo administrativo que acompanha a peça de resistência, conclui-se que, de fato, restou demonstrado que a lavratura do TOI e a consequente retirada do medidor de energia elétrica ocorreram sem o prévio conhecimento do autor, tampouco houve comunicação formal para que esta acompanhasse o procedimento ou apresentasse defesa técnica. Com efeito, constam nos autos tão somente um aviso de recebimento que
f
oi devolvido pelo motivo ‘não existe o número’ no ID 51003366. Essa conduta, além de violar os dispositivos regulamentares aplicáveis, afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a simples constatação de suposta irregularidade descrita como ‘desvio através de derivação’ não é suficiente para atribuir ao autor/consumidor a responsabilidade pelos débitos apurados. Isto porque, ausente a comprovação cabal de que essa irregularidade decorreu de conduta ou omissão do próprio autor, mormente ante as evidências de que seu imóvel encontrava-se locado a terceira pessoa durante parte significante do período da cobrança em comento”.

O dano imaterial está configurado
e o
valor fixado
como indenização (
R$
2
.
5
00,00 –
dois
mil
e quinhentos
reais) afigura-se adequado,
atendendo aos critérios da compensação e da punição. Lembro que o

colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos”, restando
assentado
ainda que “Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade” (AgRg no AREsp n. 180.362/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
data do julgamento: 0
2-
8
8-2016,
data da publicação/fonte:
DJe de 16-
0
8-2016).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e nos termos do 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)